Tribunal: TCU
Processo: 017.263/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo 55o Batalhão de Infantaria em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Dívida do FUSEx por ter usufruído do referido fundo e ter sido licenciado, deixando de quitar o valor devido (no da TCE no sistema: 10/2024).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo 55o Batalhão de Infantaria, em desfavor do Sr. Benigno Ramon Ferreira Santos, Ex-Cabo do Exército Brasileiro, em razão de prejuízo ao Fundo de Saúde do Exército (FUSEx), decorrente da interrupção do pagamento de dívida após seu licenciamento em 28/2/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação: 9.2.1. ao responsável, Sr. Benigno Ramon Ferreira Santos, e ao 55o Batalhão de Infantaria, para conhecimento; e 9.2.2. à Advocacia-Geral da União, para que avalie as providências a adotar com fins à cobrança do saldo das despesas indenizáveis, a partir do primeiro dia do mês de abril de 2023, relativas à Assistência Médica Hospitalar (AMH), prestada aos beneficiários do FUSEx, após o licenciamento do Sr. Benigno Ramon Ferreira Santos das fileiras do Exército, em 28/2/2023, por cumprimento do tempo de serviço.